Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601904-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601904-84.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - AMARILDO DOS SANTOS, CARGO:
DEPUTADO FEDERAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMARILDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43134
586
14/09/2022 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.210

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601904-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: AMARILDO DOS SANTOS
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS (ARTS.
11, § 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27,
III, ALÍNEAS A E B, DA RESOLUÇÃO TSE
N º
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9 ) .
A U S Ê N C I A
DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA
M I L I T A R
E S T A D U A L
E
CERTIDÕES CRIMINAIS, PARA FINS
ELEITORAIS, DA JUSTIÇA FEDERAL DE
1º E 2º GRAUS. REGISTRO INDEFERIDO.

1 . N ã o
o b s t a n t e
t e n h a
s i d o
regularmente intimado para apresentar a
certidão expedida pela Justiça Militar
Estadual e as certidões criminais para fins
eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º
graus, do seu domicílio, o requerente não
sanou a falha.

2. Ausência de atendimento dos requisitos
dispostos no art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III, alínea a,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

Num. 43134586 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120873800000042101878
Número do documento: 22091414120873800000042101878

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o
pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de AMARILDO DOS
SANTOS, para o cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas inconsistências, consubstanciadas na ausência de: certidão da Justiça
Federal de 1º grau, do domicílio do candidato; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio do candidato; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato;
certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato; prova de
desincompatibilização; prova da condição de militar; certidão expedida pelo 2º Ofício
Distribuidor de Curitiba, para fins eleitorais, vez que é competente para certificar
processos de causas envolvendo policiais militares.

Devidamente intimado, o requerente manifestou-se e juntou documentos (id.
43094983).

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que subsiste a não
apresentação da prova da condição de militar; certidão expedida pela Justiça Militar;
da Certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio do candidato; Certidão da Justiça
Federal de 2º grau, do domicílio do candidato; e Certidão da Justiça Estadual de 2º grau,
do domicílio do candidato.

Após, o requerente juntou novo documento (id. 43099134).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação de certidões criminais
para fins eleitorais expedidas pelas Justiças Estadual e Federal de primeiro e segundo
graus.

A Coordenadoria Processual certificou o deferimento do DRAP nos autos nº
0601883-11.2022.6.16.0000.

Ao final, o requerente novamente se manifestou e acostou documentos (ids.
43107250 e 43107825).

Num. 43134586 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120873800000042101878
Número do documento: 22091414120873800000042101878

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que o
r e q u e r e n t e d e i x o u d e i n s t r u i r o r e g i s t r o d e c a n d i d a t u r a
com documento considerado essencial pelo art. 11 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para
saneamento das omissões identificadas, a Secretaria Judiciária apontou na informação de
id. 43095259 que ainda permanecem não apresentadas: prova da condição de
militar; certidão expedida pela Justiça Militar; certidão da Justiça Federal de 1º grau, do
domicílio do candidato; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do candidato;
e a certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação desses documentos, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

De início, observo que, após o prazo concedido, o requerente apresentou:
prova da condição de militar na reserva (id. 43099134) e a certidão da Justiça Estadual de
2º grau, do domicílio do candidato (id. 43107826).

Ausentes, contudo, a certidão expedida pela Justiça Militar e as certidões da
Justiça Federal de 1º e 2º graus, do domicílio do candidato; tendo sido, portanto,
Num. 43134586 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120873800000042101878
Número do documento: 22091414120873800000042101878

parcialmente satisfeita a diligência da Secretaria.

Dessa feita, a certidão expedida pela Justiça Militar Estadual e
as certidões da Justiça Federal de 1º e 2º graus do domicílio do candidato
são documentos essenciais para o deferimento do pedido de registro de candidatura, nos
termos das normas supracitadas.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Conclusão

Portanto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno gozo de
seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido
de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601904-84.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: AMARILDO DOS SANTOS,
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43134586 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/09/2022 14:12:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414120873800000042101878
Número do documento: 22091414120873800000042101878